Tribunal: STF
Processo: Súmula 401
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 401

Não se conhece do recurso de revista, nem dos embargos de divergência, do processo trabalhista, quando houver jurisprudência firme do Tribunal Superior do Trabalho no mesmo sentido da decisão impugnada, salvo se houver colisão com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

[]